Tribunal: TJSP
Processo: 2236256-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADO PELO MAGISTRADO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Conhecimento do recurso por se tratar de matéria urgente. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Está dentro da esfera de livre convencimento do magistrado a escolha do profissional e a fixação dos seus honorários para auxiliar a Justiça em perícias. Valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADO PELO MAGISTRADO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Conhecimento do recurso por se tratar de matéria urgente. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Está dentro da esfera de livre convencimento do magistrado a escolha do profissional e a fixação dos seus honorários para auxiliar a Justiça em perícias. Valor arbitrado que não é abusivo ou exorbitante. Redução arbitrada pelo juízo a quo que já toma em consideração a desnecessidade de levantamento topográfico. Agravante que não apresenta argumentos suficientes à substituição da previsão técnica do tempo necessário à perícia. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236256-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CTEEP.
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA., é
agravada ZORAIDE PEREIRA GUILHERME SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236256-60.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2236256-60.2019.8.26.0000
Agravante: Cteep. Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.
Agravado: Zoraide Pereira Guilherme Silva
Interessados: Maria Lurde Amorim, Domigos Alves Macedo, Aminda Moreira,
Sandra Maria Ferreira e Demais Ocupantes da área
Comarca: Osasco
Voto no 14246
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O VALOR
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
FIXADO
PELO
MAGISTRADO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
Conhecimento do recurso por se tratar de matéria urgente.
Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à
matéria. Está dentro da esfera de livre convencimento do
magistrado a escolha do profissional e a fixação dos seus
honorários para auxiliar a Justiça em perícias. Valor
arbitrado que não é abusivo ou exorbitante. Redução
arbitrada pelo juízo a quo que já toma em consideração a
desnecessidade de levantamento topográfico. Agravante
que não apresenta argumentos suficientes à substituição da
previsão técnica do tempo necessário à perícia. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 404, que fixou os honorários do perito judicial nomeado
em R$ 20.000,00, montante que a agravante entende ser desproporcional à
complexidade da perícia a ser realizada.

Em razões recursais, a agravante sustenta que (i) o
valor fixado não é condizente com a baixa complexidade; (ii) não há mais
benfeitorias no local; (iii) a fixação em alto valor induz em enriquecimento
sem causa do perito; (iv) não é necessária a elaboração de levantamento
topográfico, estimado em treze mil reais.
Manifestou-se o perito às fls. 421/430, e novamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236256-60.2019.8.26.0000 -Voto no
3
agravante às fls. 435/436.
É o relatório.
Inicialmente cumpre esclarecer que o entendimento
mais recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela
taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (STJ,
Corte Especial, REsp n.o 1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
05.12.2018).
No caso, em se tratando de agravo de instrumento que
se volta contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais que
deverão ser pagos pela agravante antes da sentença, deve ser analisado o
recurso.

Cuida-se, na origem, de reintegração de posse
ajuizada pela agravante, concessionária de serviço público de transmissão
de energia elétrica, em face dos ocupantes de área da qual é proprietária e
utiliza para a passagem de cabos de linha de transmissão.
Conquanto tenha o magistrado a quo autorizado
liminarmente a reintegração da posse (fls. 126/127), entendeu
posteriormente pela necessidade de perícia de engenharia, apta a averiguar
o alcance da ocupação (fls. 303/304).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236256-60.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Apresentada proposta de honorários periciais de R$
30.500,00, posteriormente retificada para R$ 56.270,00 em razão da
necessidade de a perícia cobrir maiores detalhes, a parte autora notificou o
parcial cumprimento da liminar concedida, pleiteando, em razão disso,
fosse o valor da perícia reduzido para R$ 5.330,00.
Não havendo concordância entre o perito, que voltou
a fixar seus honorários em R$ 30.500,00, e a parte autora, que insistiu no
valor de R$ 5.330,00 em razão da desnecessidade de se realizar
levantamento topográfico, o juiz arbitrou o valor de R$ 20.000,00; decisão
contra a qual se volta o presente recurso.
O recurso não comporta acolhimento.
Não se ignore que se encontra dentro da esfera de
livre convencimento do magistrado a escolha do profissional e a fixação
dos seus honorários para auxiliar a Justiça em perícias.
Conquanto a perícia originalmente requerida tenha
tido, com o cumprimento parcial da liminar concedida, seu escopo
reduzido a uma única ocupação, não logra o agravante demonstrar com
suficiente pertinência técnica a possibilidade do trabalho pericial ainda
necessário dar-se em tempos menores do que aqueles fixados pelo perito
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236256-60.2019.8.26.0000 -Voto no
5
E a redução arbitrada pelo juízo a quo, a R$
20.000,00, já demonstra ter levado em consideração a desnecessidade de
levantamento topográfico; sendo lastreada pela manifestação do perito
nesses autos (fls. 421/430).
Assim, considerando que o valor dos honorários
periciais fixado pelo juízo de primeiro grau para remunerar um
profissional especializado na matéria tratada nos autos não é abusivo ou
exorbitante e que o próprio agravante não apresenta argumentos técnicos
suficientes a justificar a redução pleiteada, entendo pela manutenção da
decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator